Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-22.2023.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003786-22.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), JUSLENE DA SILVA - CPF: 022.829.201-80 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DESCONEXA. DECISÃO QUE APRECIA FATO DIVERSO DO CONTIDO NA INICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 492 CPC.

NULIDADE RECONHECIDA
. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

Se a sentença foi fundamentada em fato diverso do contido na inicial, viola o disposto no art. 492 do CPC, razão pela qual deve ser declarada nula.

Se a presente ação é referente ao pagamento retroativo de valores do período de 2018 a 2023, conforme percentuais descritos no inciso IV do artigo 2° da Lei 1.708/2016 e a sentença julga como progressão de carreira, imperiosa a declaração de nulidade da sentença.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003786-22.2023.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Munícipio de Jaciara/MT

Recorrido(s):

Juslene da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, para : 1 – determinar que a parte requerida proceda o correto enquadramento da parte demandante, de acordo com Plano de Cargo Carreiras e Salários, com a concessão da progressão horizontal a que faz jus; e 2 – condenar a parte requerida ao pagamento das diferenças salarias, entre o valor efetivamente recebido e daqueles que deveriam ter sido pagos em razão das progressões, relativo aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Valores a serem apurados em cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Da análise dos autos, constato que a fundamentação utilizada para julgar os autos se trata de assunto diverso do discutido no feito.

No presente caso, a Reclamante alega que é servidora pública do município de Jaciara e exerce o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação. Aduz que a partir da promulgação da Lei nº 2.175/2023, o seu cargo passou a ser denominado como Técnico de Desenvolvimento Infantil.

Ocorre que em abril de 2016, a Lei Municipal n.º 1.708/2016 alterou os artigos 9º e 10º da Lei Municipal n.º 1.211/09, e modificou a tabela do plano de cargos e carreira dos servidores municipais de Apoio Administrativo Educacional, Técnico Administrativo Educacional e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil do Município de Jaciara, nos coeficientes das classes em linha horizontal e acrescentando a classe D.

Com a referida mudança, o inciso IV estipulou que as alterações constantes se efetivaram em 03 anos, na seguinte forma: um aumento de 35% em 2017 e 2018, e 30% em janeiro de 2019.

Contudo os aumentos previstos na Lei Municipal n.º 1.708/2016, não foram cumpridos, bem como foi promulgada pelo Município a Lei n. 2175/2023, qual reformulou a carreira dos profissionais da Educação Básica do Sistema Público Educacional do Município de Jaciara – MT, e estipulou nova data para o pagamento dos percentuais da progressão de classe, portanto, devido é o pagamento do valor retroativo conforme previsto na Lei Municipal n.º 1.708/2016.

Em contrapartida o Município sustenta que conforme negociações realizadas com o SINTEP foi promulgada a Lei n. 2175/2023, que revogou as disposições sobre os acréscimos que estavam previstos na Lei 1.708/2016. Alega que a nova lei reformulou a carreira destes profissionais constando expressamente sobre estes pretensos reajustes com novos prazos, ou seja, a Administração não está em mora em observância à vigente lei de reestruturação da carreira, motivo pelo qual, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

A sentença fundamentou sua decisão com base na pretensão de enquadramento e progressão de carreira e julgou parcialmente procedente os pedidos e determinou que fosse realizado o enquadramento da autora de acordo com o plano de Cargo Carreiras e Salários, com a concessão da progressão horizontal a que faz jus; e condenar a parte requerida ao pagamento das diferenças salarias, entre o valor efetivamente recebido e daqueles que deveriam ter sido pagos em razão das progressões, relativo aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Entretanto o pedido inicial é referente ao pagamento retroativo de valores do período de 2018 a 2023, conforme percentuais descritos no inciso IV do artigo 2° da Lei 1.708/2016.

Deste modo, dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil que:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

A jurisprudência é nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE PRETENSÃO DIVERSA DA VEICULADA NA INICIAL. SENTENÇA NULA. ART. 460 DO CPC
.
Se a sentença analisou pretensão diversa da veiculada pela demandante na petição inicial, incorreu em julgamento extra petita, violando assim o disposto no art. 460 do CPC, razão pela qual deve ser anulada.
(TRF-4 - APELREEX: 9999 SC 0000017-14.2010.404.9999, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 03/03/2010, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 09/03/2010).

Diante do acima exposto, em razão da fundamentação da sentença ter tratado de assunto diverso, esta passa ser ato inexistente e não constitui validade jurídica, tornando-a nula, de modo que deve ser acolhida a preliminar da recorrente, para anular a decisão ora objurgada. No caso dos autos, entendo ser inviável a aplicação da causa madura, pois além de implicar em supressão de instancia há violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento,
e

reconheço a ocorrência de julgamento
extra petita
e declaro nula a sentença recorrida, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024